Tribunal: TJDFT
Processo: 0005208-51.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Exploração sexual de adolescente. Estupro de vulnerável. Fornecer bebida alcoólica ou outros componentes que possam causar dependência física e psíquica. Provas. Princípio da consunção ou absorção. Atipicidade. Desclassificação para o crime do art. 241-D do ECA. Culpabilidade. Consequências do crime. Regime prisional.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.
2 – Se as provas – depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados pelas mensagens extraídas de rede social da vítima e pela confissão parcial do segundo réu -, demonstram que os réus induziram e atraíram a vítima, menor de 18 anos, à prostituição, oferecendo-lhe dinheiro para praticar atos sexuais, sendo que o primeiro réu, ainda, manteve relação sexual com a vítima quando essa era menor de 14 anos, e o segundo ofereceu bebida alcoólica e drogas a ela, não é caso de absolvição.
3 - A conduta de induzir e atrair a vítima, menor de 18 anos, oferecendo dinheiro para praticar atos sexuais, explorando-a sexualmente, se amolda ao tipo penal do art. 218-B, caput, do CP e não a do art. 241-D do ECA.
4 - O princípio da consunção ou absorção tem incidência quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
5 – Se o acusado ofereceu dinheiro à vítima - menor de 14 anos - para com ela manter relações sexuais, o que consumou ao menos três vezes, o crime de favorecimento à exploração sexual, meio utilizado para execução de crime mais grave - estupro de vulnerável - é por este absorvido.
6 – Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade se os fundamentos utilizados – oferecer drogas e bebida alcoólica para atos sexuais - integram outro tipo penal pelo qual condenado o segundo réu, pena de bis in idem.
7 - O abalo psicológico da vítima em decorrência da gravidade dos autos sexuais a que foi submetida – tornou-se dependente química, tentou suicídio e se afastou dos estudos -, justificam a valoração negativa das consequências do crime.
8 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas –reclusão e detenção–, o regime prisional será o adequado para cada uma delas.
9 - Se a pena é inferior a quatro anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (consequências do crime), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
10 - Apelações providas em parte.